Tribunal: STF
Processo: ARE 1449393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB. DIREITO ADQUIRIDO. TEMA Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA PLEITEADA QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE: EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte - Requisito cumprido nos autos - Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil - Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária - Benefício concedido.



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Ituverava - Recálculo dos proventos do professorado municipal, com a inclusão das verbas remuneratórias (carga suplementar, substituição e abono) sobre as quais houve a incidência de contribuição previdenciária - Título judicial que não enfrentou a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou a incorporação dessas verbas - Determinação que se restringiu ao cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas nos termos da lei municipal - Cálculo da Municipalidade não ilidido - Apelação da servidora não provida.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 40, § 3º; e 201, § 11, da Constituição da República e 6º da EC nº 41, de 2003, e 2º e 3º da EC nº 47, de 2005. Discorre sobre o direito à integralidade, considerados todos os ganhos habituais pagos a qualquer título. Sustenta que “os cálculos apresentados pela recorrida (fls. 30/31) estão em desacordo” com o título executivo e com a legislação de regência. Requer o provimento do recurso, a fim de ser determinado prosseguimento da execução, nos termos requeridos (e-doc. 10, p. 14).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. A agravante alega que “a parte recorrente não busca o reexame dos elementos fáticos ou provas, mas sim, a decretação de nulidade da decisão, e, em sede de mérito, sua reforma, que é debatida em sede extraordinária, em causa com fatos jurídicos comprovados, restando-se a demanda circunscrita à discussão de tese jurídica” (e-doc. 14, p. 23).



    É relatório. 



    Decido. 



    5. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (direito adquirido), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação infraconstitucional local, Leis municipais nº 4.087, de 2012, nº 2.813, de 1992 e nº 4.378, de 2016, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A desorganização jurídica descortina-se desde a inicial da ação coletiva. 



    O pleito na demanda originária, diante de sua generalidade, teve sua cognição restringida à análise da supressão das verbas intituladas carga suplementar, substituição e abono dos proventos e pensões dos sindicalizados, sob a tese essencial da parte autora de afronta ao artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Em sede recursal, o acórdão proferido por esta Câmara ratificou a sentença originária, que julgou procedente a ação para (com meu grifo): i) declarar que o cálculo dos proventos de aposentadoria integral, incluindo-se seus reflexos (gratificação natalina ou 13º salário), deverá contemplar as remunerações sob as rubricas de ‘carga suplementar’, ‘substituição’ e ‘abono’ que efetivamente tenham sido utilizadas como base para as contribuições dos servidores ao regime de previdência, nos termos das Leis Municipais nº 4.087/12, nº 2.813/92 e nº 4.378/16; ii) condenar a requerida ao pagamento da respectiva diferença decorrente da preterição daquelas remunerações por ocasião do cálculo dos benefícios previdenciários, cujos valores serão apurados em futura liquidação e acrescidos da correção monetária, a partir de cada competência, bem como os juros moratórios, a partir da citação, de acordo com a metodologia a adotada pelo STF por ocasião da solução do Tema 810, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    Neste cumprimento, a requerente questiona de modo específico a ausência do pagamento em seus proventos dos valores referentes a carga suplementar ante a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:



    (...)



    Todavia, isso não consta nem da r. sentença da ação coletiva, nem do acórdão que a manteve. 



    Não houve determinação para incorporação aos proventos das verbas em análise, mas sim seu simples cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas, consoante a lei municipal. 



    Assim, a exequente não logrou êxito em demonstrar equívoco na metodologia adotada nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.467/2017, pelo Município. 



    Por meu voto, nego provimento à apelação da servidora.” (e-doc. 8; p. 5-7, grifos nossos).



    7. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou que a parcela pleiteada não consta do título executivo, daí a impossibilidade do respectivo deferimento.



    8. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Neste sentido, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.320.481-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 02/06/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Extinção de graduação. Cálculo dos proventos. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois os agravados não apresentaram contrarrazões.”



    (ARE nº 987.125-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/04/2017, p. 12/05/2017).



    10. Cito, ainda, em caso idêntico ao dos presentes autos, as decisões monocráticas proferidas nos ARE nº 1.448.873/SP, de minha relatoria, j. 10/08/2023, p. 14/08/2023; e nº ARE nº 1.451.808/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/08/2023, p. 30/08/2023.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores (e-doc. 2, p. 4), seu valor monetário fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator